Tribunal: TJDFT
Processo: 0005298-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005298-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Requisição de Pequeno Valor para o pagamento da importância devida pelo ente devedor em benefício do(s) credor(es) nominado(s) na requisição acostada aos autos. Planilha de cálculos e depósito apresentados pelo ente devedor. A parte credora não impugnou o depósito realizado. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, homologo os cálculos expostos na planilha acostada aos autos e determino a intimação do(s) credor(es) para comparecer nesta Secretaria, no dia 18 de março de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e sem honorários. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Comunique-se o teor desta sentença ao juízo de origem. A presente sentença possui força de ofício. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios